Tribunal: STF
Processo: RE 483379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Transporte público. Natureza jurídica. Equilíbrio econômico-financeiro. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a natureza jurídica da relação existente entre os recorrentes e a Administração Pública seria de concessão, realizada, entretanto, sem obediência ao procedimento licitatório, razão pela qual entendeu nula a outorga e inviável, portanto, o exame do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



    3. A pretensão dos agravantes encontra óbice nas Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte, uma vez o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional pertinente e nas provas dos autos.



    4. Agravo regimental não provido.